Tribunal: STF
Processo: RHC 89005
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
 DE PRAZO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL A QUO.
NÃO-CONHECIMENTO.
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Questão não
submetida ao Tribunal de origem, que examinou, tão-somente, a
matéria relativa à ausência de fundamentação da custódia
cautelar.
Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.